Tribunal: TJDFT
Processo: 0726326-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR COBRADO. FORMA DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO VALOR COBRADO INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Cumprimento de sentença determinou que o agravante/exequente retificasse a planilha coligida aos autos, excluindo do montante mensal a correção monetária e juros retrotativos.

2. Intimados os devedores/agravados não se insurgiram especificamente quanto ao valor cobrado, limitando-se a aduzir que estão em Recuperação Judicial e o crédito está abrangido pelo respectivo plano.

3. Em tal circunstância, não cabe ao Magistrado, de ofício, determinar a correção do cálculo, sendo certo que a correção autorizada pelo artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, não abrange a forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora que os credores sustentam ser a correta, pois a incorreção mencionada no dispositivo legal deve estar restrita às inexatidões materiais decorrentes de mero cálculo aritmético.

4. Não cabe, pois, determinar ao agravante que apresente nova planilha se não houve impugnação a tempo e a modo pelo devedor quanto ao valor cobrado.

5. Agravo conhecido e provido para cassar a decisão recorrida.